Tribunal: TJSP
Processo: 1000546-14.2020.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida. Ausência de prova da origem da dívida. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Devolução em dobro dos valores, a teor do art. 42, § único, do CDC. Apontamento ilegítimo que implica ofensa moral

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida. Ausência de prova da origem da dívida. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Devolução em dobro dos valores, a teor do art. 42, § único, do CDC. Apontamento ilegítimo que implica ofensa moral (dano "in re ipsa"). Indenização devida. Arbitramento bem realizado em primeiro grau. Razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.